Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708233-97.2024.8.07.0012 APELANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA APELADO: ADRIANA DA COSTA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimada, pessoalmente, a Apelada acerca da renúncia ao mandato pelo seu advogado, bem como para que constituísse novo patrono, no prazo de cinco dias, permaneceu inerte (Ids. 76090313 e 75309248). Consoante dispõe o art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação em fase recursal, impõe-se o desentranhamento das contrarrazões apresentadas. Ante o exposto, determino o desentranhamento das contrarrazões Id. 73151688. Publique-se e intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso Id. 73151684. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora